Tribunal: STF
Processo: Rcl 55809
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com pedido liminar, em face de decisão do juízo da 45ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0010790- 14.2016.5.03.0183 - processo de execução, no qual se alega inexigibilidade do título judicial. 



    Aduz-se que o juízo reclamado teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF nº. 324 e dos temas 360 e 725 da sistemática de repercussão geral.



    Argumenta-se que no julgamento do feito que deu origem ao Tema nº. 725, o STF decidiu pela licitude de toda e qualquer forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Afirma-se, ainda, que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (eDoc1, p.9)



    Requer-se, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, as quais somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, Rel. Min. Ayres Britto, o STF assim decidiu:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.



    A decisão apontada como reclamada, contudo, julgou improcedentes os embargos à execução (eDoc 31).Logo, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Como se inferem das razões de decidir do ato reclamado, a decisão que gerou o título exequendo transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    A alegação de descumprimento do tema 360, ademais, depende do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente